Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729155-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Declinada a competência pelo magistrado de origem a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal, sobreveio petição de ID 28928810 requerendo a extinção da ação. A desistência da ação de mandado de segurança pode ocorrer a qualquer momento, ainda que sem o consentimento do impetrado, na forma do que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, hipótese em que o processo será extinto, sem resolução do mérito, produzindo efeitos jurídico-processuais imediatos à desistência da ação, independentemente de homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela impetrante. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator